Tribunal: TJMT
Processo: 1040436-48.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040436-48.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ISMAEL BRUNO DOS SANTOS - CPF: 987.482.461-15 (APELANTE), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ISMAEL BRUNO DOS SANTOS - CPF: 987.482.461-15 (APELADO), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA E DESPROVERAM O RECURSO DA PARTE RÉ.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CORRETA, CLARA, PRECISA E OSTENSIVA (CDC, ART. 31) – DESCONTO APENAS DE PARCELA MÍNIMA – DÍVIDA INSOLÚVEL E ONEROSA – REFORMULAÇÃO DO CONTRATO PARA INCIDIR AS DIRETRIZES TRAÇADAS PARA O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DANO MORAL DECORRENTE DOS DESCONTOS INDEVIDOS QUE ORIGINAM DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - RAC N.U 1036200-19.2019.8.11.0041, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020). 2. Subsiste o dever de indenizar por dano moral na hipótese de desconto indevido de valores na folha de pagamento da parte, decorrente de defeito na prestação do serviço. 3. Havendo cobrança indevida, o valor deve ser restituído em dobro ao autor pelo Banco que confeccionou contrato confuso e induziu o contratante a erro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1040436-48.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ISMAEL BRUNO DOS SANTOS, e também, pelo BANCO BMG, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca da Capital/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral
”

(Número Único 1040436-48.2018.8.11.0041), ajuizada por Ismael contra o Banco, julgou parcialmente procedente o pedido, apenas para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público. A sentença condenou ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 53591956).

O autor/apelante expõe que, em novembro de 2011, os funcionários do Banco compareceram no seu local de trabalho, e afirmaram que, de acordo com a margem disponível, lhe ofertariam empréstimo consignado, cujo pagamento seria realizado de forma parcelada, por meio de descontos na sua folha de pagamento; assim, o autor celebrou com o Banco um contrato de empréstimo de R$ 1.067,00, a ser pago em 36 parcelas de R$ 65,53.

Alega que a dívida continuou sendo cobrada após o fim das 36 parcelas, e, por isso, o autor entrou em contato com o Banco, quando então, descobriu que

o
valor que pensou se tratar da parcela mensal, era, na verdade, apenas o valor mínimo a ser descontado da sua fatura.

Aduz que foi enganado pelo Banco, e sofreu dano moral indenizável,

afinal “
se o apelante fosse esclarecido sobre a essência do negócio -substância - (cartão de crédito consignado) o ato não teria se realizado, pois o apelante é servidor público municipal e possuía ao seu alcance a modalidade de empréstimo consignado”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que a sentença seja parcialmente reformada, determinando a limitação da cobrança decorrente do contrato ao valor de 36 parcelas, e a devolução em dobro do valor cobrado de forma indevida, acrescido de juros de mora e correção monetária, a contar desde o dispêndio; pede, ainda, que o Banco ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. nº 53591958).

O Banco/apelante alega que o autor estava ciente e concordou com todos os termos da contratação, tendo, inclusive, realizado compras com o cartão de crédito, além de saques em diversos caixas eletrônicos, pelo que não há falar em inexigibilidade do débito, ou de conversão da modalidade contratual, até porque

o Banco não trabalha mais com operação de contrato de empréstimo consignado, mas, apenas, com o cartão de crédito consignado.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, o pedido do autor julgado improcedente, e os honorários sucumbenciais invertidos (cf. Id. nº 53591963).

Apenas o autor apresentou contrarrazões, combatendo as razões do apelo do Banco, e torcendo pelo desprovimento do recurso adversário (cf. Id. nº 53591971).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A análise da controvérsia do presente recurso há de ser feita através da lente protecionista da lei consumerista, que exige do fornecedor a informação adequada e clara da relação negocial (CDC, art. 6º, III), com especial cuidado e transparência quando o serviço é de outorga de crédito (CDC, art. 52), caso em que, havendo margem para dúvida, as cláusulas serão sempre interpretadas de modo mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47), contando, ainda, com a garantia técnico-processual de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviço (CDC, art. 14).

No presente caso, as partes celebraram o contrato vinculado ao
Id. nº 53590492 (“Ficha Cadastral – Termo de Adesão à Consignação de Descontos para Pagamentos para Empréstimos – Autorização para Desconto em Folha”), cuja redação lacônica dos termos da avença não é de tão fácil compreensão como afirma o Banco, pois a única explicação contida no documento sobre a forma como os descontos seriam realizados é a afirmação de que

trata-se de
“valor mínimo consignado , para pagamento mensal na fatura, observando o limite estipulado pela legislação do órgão convenente respectivo”.

O contrato de empréstimo consignado, que o autor alega ter pensado contratar, possui, como característica, o desconto de uma parcela fixa diretamente na folha de pagamento do contratante; no caso, o contrato celebrado entre as partes envolveu a disponibilização de um cartão de crédito, que nada mais é do que uma forma de pagamento eletrônico, cuja fatura deve ser paga mensalmente, seja no valor integral dos gastos mensais, sem qualquer encargo adicional, ou, então, no valor mínimo estipulado na fatura, quando então, o saldo remanescente será cobrado na fatura do mês seguinte, com acréscimo de juros.

Pois bem, sopesando as alegações e as provas apresentadas por ambas partes, conclui-se que o contrato celebrado entre as partes possui natureza híbrida, que permite ao contratante utilizar o limite de crédito disponível por meio de compras em estabelecimentos comerciais, ou por meio de saques, ambas as opções, utilizando o cartão de crédito concedido.

No caso, levando em consideração a hipossuficiência do consumidor e as disposições contratuais, não se pode considerar que o consumidor possuía condições de compreender a natureza jurídica do negócio que estava celebrando, afinal, não consta do instrumento contratual qualquer menção de que
a parcela debitada não corresponderia ao valor total da obrigação mensal.

Assim, considerando a deficiência de informações claras e adequadas, a conduta do banco/apelado é ilegal e abusiva, motivo pelo qual, para que seja
reestabelecido o equilíbrio contratual entre a instituição financeira e o consumidor, o negócio celebrado entre as partes realmente deve ser tratado como contrato de crédito pessoal consignado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DÍVIDA IMPAGÁVEL. EQUIPARAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO À MODALIDADE DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1.
Verificado nos autos que foi realizado empréstimo bancário na modalidade de Contrato de Cartão de Crédito Consignado em Folha de Pagamento, com descontos do valor mínimo da fatura, sem terem sido observados os princípios da Informação e da Transparência, além de normas legais de regência, tornando a dívida impagável, impõe-se a intervenção judicial em benefício da consumidora hipossuficiente para rescindir o pacto e apurar a dívida em liquidação de sentença.

2. O instrumento contratual, apesar de constar como sendo um Contrato de Cartão de Crédito Consignado em Folha de Pagamento, utiliza de juros exorbitantes, cujas taxas mensal e anual sequer vêm especificadas no quadro de informações, situação que coloca a consumidora em desvantagem exagerada, evidenciando, assim, a abusividade que leva à revisão deste encargo, razão pela qual deve a avença ser interpretada como Contrato de Crédito Pessoal Consignado, no intuito de estabelecer o equilíbrio contratual entre os contratantes. 3. É clara a abusividade contratual quando a consumidora é cobrada apenas no valor mínimo da fatura do cartão e vê refinanciado todo o restante do débito de forma automática.
4. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a repetição de indébito em dobro pode ocorrer quando presente o pagamento indevido e evidenciada a má-fé do credor. Não se pode dizer que existe boa-fé na elaboração de contrato de adesão onde não são fixados a quantidade de parcelas devidas, o percentual de incidência de juros e a forma de quitação total da avença. A instituição financeira deve pautar-se pelos princípios da Lealdade, Transparência, Informação e Cooperação. 5. Conforme § 11 do art. 85 do CPC, o Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso, arbitrará os honorários sucumbenciais recursais levando em conta o trabalho adicional realizado pelo causídico na instância revisora; daí, face à sucumbência do apelante, a condenação deste ao pagamento dos honorários recursais é medida que se impõe. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJ-GO – Apelação nº 01461535420178090042, Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 13/06/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/06/2019 - destaquei).

“DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NULIDADE DA CLÁUSULA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA REFORMADA. I. Estabelecido o vínculo estabelecido entre as partes, reconhece-se a vulnerabilidade da parte autora e o desequilíbrio contratual que perpassa a relação, características típicas da seara consumerista. Bem por isso, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) se mostra medida eficiente a suplantar a assimetria entre consumidor (art. 2º do CDC) e fornecedor (art. 3º do CDC) presente também no campo processual.
II. A instituição financeira realizou empréstimo consignado mas efetua cobranças por meio de descontos como se a dívida fosse oriunda de gastos com cartão de crédito, o que a toda evidência não ocorre. Disso resulta que os juros aplicados são mais altos do que deveriam, pois são utilizados juros altíssimos do cartão de crédito, em vez dos juros sabidamente mais baixos do empréstimo. III. A instituição financeira promove descontos mensais mínimos na conta da autora, o que impossibilita a quitação do saldo devedor, já que a pequena monta do desconto permite apenas pagar os juros. Logo, o saldo devedor apenas cresce, tendo em vista que fica congelado, com incidência cada vez maior dos juros do cartão de crédito. A dívida, portanto, pode se tornar infinita e impagável na prática. IV. Há ilegalidade na utilização de juros de cartão de crédito em contrato que aparenta ser de empréstimo consignado, o qual possui juros mais baixos justamente como consequência de terem como garantia a certeza do recebimento de salário ou proventos mensais pelo consumidor. Declarada a nulidade da cláusula contratual que dispõe sobre a incidência abusiva dos juros de cartão de crédito sobre o empréstimo consignado, é medida de justiça a repetição dos valores pagos a maior.
V. Saliente-se que a alardeada abusividade resume-se à incidência das regras e juros de cartão de crédito sobre o valor obtido pelo empréstimo, inexistindo qualquer irregularidade contratual quanto à cobrança desses encargos em relação às compras efetuadas pela parte autora em evidente utilização do cartão de crédito. VI. A devolução, visando a evitar o enriquecimento sem causa do consumidor, deve compreender a diferença entre o valor efetivamente pago pelo consumidor com a incidência dos juros e o numerário disponibilizado em sua conta bancária pela instituição financeira, desconsiderando, nesse cálculo, os valores decorrentes das compras eventualmente realizadas pelo consumidor com o cartão. No entanto, demonstrado o dolo da instituição financeira, a devolução dos valores da aludida diferença deve se dar em dobro. VII. É imperiosa a fixação de indenização por danos morais, uma vez que a contratação ilegal e abusiva feita de modo doloso ofende direitos da personalidade da requerente, que foi ludibriada a assinar contrato extremamente desfavorável a seu patrimônio e praticamente sem possibilidade de quitação.”
(TJ-AM - APL: 06196824220168040001 AM 0619682-42.2016.8.04.0001, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 03/12/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2018 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – VIOLAÇÃO AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL – DIVERGÊNCIA CONTRATUAL - INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
É possível a conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado quando a intenção do consumidor era de adquirir o empréstimo consignado, e não o cartão.
Tratando-se de divergência contratual, não há falar-se em dano moral.”
(TJ-MS - AC: 08015744720168120004 MS 0801574-47.2016.8.12.0004, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 04/10/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2019).

“CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ERRO NA CONTRATAÇÃO - TAXA DE JUROS ABUSIVA E ACRESCIDA DE ENCARGOS .
1) Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 2) Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, declarar-se-á parcialmente nulo o contrato firmado entre as partes, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado.”
3) Apelo não provido.
(TJ-AP - APL: 00326167420178030001 AP, Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO, Data de Julgamento: 06/11/2018, Tribunal - destaquei).

Neste caso, o valor deverá ser recalculado conforme a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, para afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC, e, havendo cobrança a maior, os valores deverão ser devolvidos em dobro ao autor, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, devidamente atualizado pela correção monetária com indexador pelo INPC, a contar do efetivo desembolso pela parte autora, além de juros de mora no percentual de 1% a.m, a partir da citação.

Por fim, assiste razão ao autor quanto ao alegado dano moral, uma vez que a conduta do Banco, além de abusiva, por induzir o contratante a erro, gerou descontos indevidos na sua verba salarial
, gerando dano moral indenizável que decorre do próprio fato, sendo desnecessária, portanto, a demonstração do efetivo prejuízo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO COM CANCELAMENTO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COBRANÇA ABUSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço. A fixação do quantum arbitrado a título de danos morais deve levar em consideração os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a culpa do ofensor, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes. Comprovada a cobrança indevida, faz-se imperioso reconhecer a sua ilicitude, bem como a repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. (Ap 53241/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 14/03/2018)

O valor da indenização, por sua vez, não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Assim, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo razoável a fixação dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Por todo o exposto,
nego provimento ao recurso do Banco
, e
dou parcial provimento ao recurso de ISMAEL BRUNO DOS SANTOS
, para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula 362/STJ), e para determinar que os, valores cobrados a maior sejam restituídos em dobro, com correção monetária com indexador pelo INPC, a contar do efetivo desembolso pela parte autora, além de juros de mora no percentual de 1% a.m, a partir da citação.

Custas recursais pelo Banco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020